Tribunal: TCU
Processo: 030.132/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13874/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 13892/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão telepresencial de 1/12/2020, Ata 43/2020, relativamente à tabela constante do item 9.2, especificamente no último débito da tabela de débitos referentes ao bolsista Cristiano da Silva Pinto, de modo que onde se lê o valor de R$ 4.500,00, registrado com data de 5/0/2015 , leia-se o valor de R$ 4.500,00, registrado com data de 5/5/2015 , mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.132/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Fabricio Palhavan Ferreira (XXX.304.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.